Tribunal: TJDFT
Processo: 0729608-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729608-59.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GETÚLIO SÉRGIO RAMOS DE JESUS IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA, advogado constituído, com OAB/DF no 32.623, em favor de GETÚLIO SÉRGIO RAMOS DE JESUS, preso pela suposta prática do delito descrito artigo 171, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (fls. 210/211). Alega o impetrante que a prisão preventiva carece de fundamentação concreta e que a inclusão do nome do paciente nos autos decorre apenas de sua relação familiar com os demais investigados e do compartilhamento de endereço residencial, bem como pelo fato de estar cumprindo pena em regime aberto. Argumenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e não se furtou aos chamamentos judiciais, além de que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. Pontua que a prisão preventiva viola o princípio constitucional da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, e que a decisão judicial atacada é nula por ausência de fundamentação, conforme artigo 93, inciso IX da Constituição e Resolução 87 do CNJ. Manifesta-se que, de qualquer modo, seria suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria restou demonstrado mediante recebimento da denúncia em 3/7/2025, nos autos no 0712214-76.2025.8.07.0020, conforme, consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. O periculum libertatis também restou evidenciado, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente integra organização criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato e cometeu em torno de onze fraudes de forma dolosa, simulando cobrança de taxas, enviando mensagens de e-mail fraudulentas, com a aparência de comunicação oficial da OLX, além de demonstrar destemor em violar as normas penais, por estar em prisão domiciliar à época dos fatos. A prisão preventiva temporária foi decretada nos autos no 0712215-61.2025.8.07.0020 (fls. 130/136) e posteriormente convertida em preventiva, nos seguintes termos: As condutas imputadas (estelionato eletrônico e associação criminosa) preveem, em abstrato, pena superior a quatro anos e teriam sido praticadas de forma reiterada e em contexto associativo, o que satisfaz os pressupostos legais previstos nos arts. 313, I do Código de Processo Penal. No que se refere aos requisitos do art. 312 do CPP, a garantia da ordem pública impõe-se diante do modus operandi sofisticado e profissional, pois em apenas dois meses foram identificados ao menos onze golpes articulados pelos irmãos, mediante contas bancárias falsas, celulares maquiados e uso de motoristas de aplicativo para recolher objetos das vítimas. Assim, o risco concreto de reiteração é evidente. A habitualidade criminosa revela-se não apenas pela quantidade de delitos praticados em curto espaço temporal, mas também pela organização e planejamento das condutas, que denotam verdadeira empresa criminosa voltada à prática sistemática de estelionatos e demonstra a gravidade concreta dos fatos, bem como a necessidade de proteção da sociedade contra a continuidade das práticas delitivas. Além disso, a conveniência da instrução criminal também está abalada, pois a família atuou para ocultar o paradeiro de Maria Eduarda e Getúlio, além de haver indícios de tentativa de supressão de provas, já que a mãe dos acusados prestou informações inverídicas aos policiais. A prestação de informações falsas por parte da genitora não constitui mero favorecimento pessoal, mas sim conduta que põe em risco a efetividade da persecução penal e a descoberta da verdade processual. Da mesma forma, a necessidade de garantir a aplicação da lei penal também recomenda a custódia. Isso porque Maria Eduarda e Getúlio não foram encontrados para o cumprimento dos mandados anteriores, demonstrando propensão à fuga, e Getúlio descumpriu a própria prisão domiciliar quando voltou a delinquir, sinalizando sua tendência reiterada ao desrespeito às determinações judiciais. Tal comportamento evidencia que as medidas cautelares alternativas se mostraram insuficientes para coibir a prática delitiva e assegurar a ordem pública. A liberdade dos custodiados, nesse contexto, representaria risco concreto à efetividade do processo penal e à credibilidade do sistema de justiça, justificando a manutenção da custódia como medida necessária e proporcional às circunstâncias do caso. O histórico de descumprimento de medidas judiciais por parte de Getúlio, que continuou delinquindo mesmo sob prisão domiciliar, demonstra de forma inequívoca que as medidas cautelares diversas da prisão não possuem eficácia no caso concreto, sendo a custódia a única medida capaz de impedir a continuidade da atividade criminosa e assegurar a aplicação da lei penal. Registre-se, ainda, que a denúncia oferecida nos autos principais no 0712214-76.2025.8.07.0020 foi regularmente recebida pelo juízo competente, o que consolida os indícios de materialidade e autoria dos delitos investigados. O recebimento da peça acusatória representa um juízo de admissibilidade que reconhece a presença de justa causa para a ação penal, confirmando a existência de elementos probatórios suficientes que apontam para a participação dos réus nos fatos criminosos descritos. O recebimento da denúncia confirma a viabilidade da pretensão acusatória e a solidez dos elementos informativos colhidos durante a investigação, circunstância que fortalece os fundamentos que justificaram a decretação da prisão temporária e que agora recomendam sua conversão em prisão preventiva. Por fim, cumpre destacar que a reincidência específica em crimes de estelionato ostentada por todos os investigados constitui fator de extrema relevância para a análise da necessidade da custódia cautelar. A prática anterior de delitos da mesma natureza revela não apenas a tendência criminosa dos agentes, mas também sua especialização na modalidade delitiva, o que potencializa o risco de reiteração e demonstra a ineficácia das sanções penais anteriormente aplicadas. Nesse contexto, a prisão preventiva surge como medida indispensável para interromper o ciclo criminoso e proteger a sociedade contra novos ataques ao patrimônio de terceiros. Ante o exposto, presentes os pressupostos processuais e os requisitos materiais, converto a prisão temporária de Maria Eduarda Ramos Rodrigues, Getúlio Sérgio Ramos de Jesus e Claiton Rodrigues de Jesus em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 311, 312 e 313, I e II, do CPP. (fls. 193/195). Nesse contexto, o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sob o fundamento de que: De início, ressalte-se que a prisão preventiva é uma medida excepcional em um Estado Democrático de Direito, sendo admitida, quando devidamente preenchidos os seus rigorosos requisitos legais. Dito isso, em análise do feito, constata-se que não houve nenhuma alteração posterior ao decreto de prisão, apto a mudar o cenário processual e fático até aqui delineados. Nesse aspecto, verifica-se a existência de suficiência de materialidade e autoria delitiva quantos aos crimes de estelionatos e de associação criminosa, conforme apontam a comunicação de ocorrência policial no 164817/2024, Auto de Apresentação e Apreensão no 176/2025 e demais elementos inquisitivos do caderno investigativo no 291/2025-38a Delegacia de Polícia Civil, em especial, consta que o número de telefone (61)98190-9047 usado no suposto golpe perpetrado contra a vítima ELIAS CASTRO foi também utilizado em três aparelhos celulares com IMEIS distintos, pertencentes aos irmãos GETULIO SERGIO RAMOS DE JESUS, MARIA EDUARDA RAMOS RODRIGUES e CLAITON RODRIGUES DE JESUS, conforme destaca o Relatório de investigação No 275/2025 - 38a DP. Ademais, os fatos imputados são graves, uma vez que, em tese, cometeu em torno de 11 (onze) fraudes de forma dolosa, juntamente com outros dois comparsas na empreitada criminosa, no período de apenas 02 meses, por meio do site de venda OLX, ocasionados danos às vítimas, simulava cobrança de taxas, enviava mensagens de e-mail fraudulentas, com a aparência de comunicação oficial da OLX, demonstrando destemor em violar as normas penais. Além disso, o acusado Getúlio ao tempo do cometimento de tais infrações penais, estava em prisão domiciliar, revelando alto grau de envolvimento em crimes, sendo necessária a restrição da sua liberdade, a fim de frear a escalada criminosa, com o propósito de resguardar a ordem pública. Outrossim, as imputações penais superam a 04 anos de reclusão, cumprindo assim, outro requisito legal. Por fim, diante da gravidade dos fatos imputados e da necessidade da manutenção da prisão preventiva com o fim de resguardar a ordem pública, além da condição pessoal do réu, entendo inadequada a substituição da prisão preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão. DISPOSITIVO. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva. MANTENHO o acusado preso cautelarmente no Estabelecimento Prisional em que se encontra, pois presentes os requisitos legais e excepcionais da segregação cautelar, descritos nos arts. 312 e 313, ambos do Código Penal, com vistas a manter a ordem pública e a paz social. (fls. 211/213 – grifo nosso). No caso em questão, observa-se que a autoridade coatora, ao manter a prisão preventiva do paciente, considerou haver fortes indícios de que ele, no contexto de uma organização criminosa, obteve para si e para terceiros, vantagens econômicas indevidas em detrimento de várias vítimas. Destaca-se ainda, a reincidência do paciente, que em prisão domiciliar cometeu tais delitos. Assim, o decreto de segregação cautelar do paciente fundamentou-se na necessidade de proteger a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta a indicar a sua periculosidade. Nesse sentido, os elementos apresentados pelo impetrante não demonstram uma mudança significativa que justifique a concessão da liberdade provisória ao paciente ou a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, pois, como dito, demonstrado, neste momento, que ainda persistem os motivos que levaram à sua prisão preventiva para o resguardo da ordem pública. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública envolve tanto a prevenção da prática de novos crimes quanto a preservação da segurança social, sendo relevante a probabilidade de reiteração delitiva, diante da gravidade concreta das circunstâncias do crime.” (Acórdão 1923936, 0732124-86.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 27/09/2024.) Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Com efeito, a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 253038, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 06/03/2025, PUBLIC 07/03/2025). O fato de o paciente possuir ocupação lícita, residência fixa e família constituída, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada ao delito é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa pôr fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 23 de julho de 2025 12:40:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora